Tribunal: TJMT
Processo: 1000315-97.2022.8.11.0053
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Recurso Inominado no 1000315-97.2022.8.11.0053.
Origem: Juizado Especial Cível de Santo Antônio de Leverger.
Recorrente: NADIR DA SILVA MOURA.
Recorrida: ENERGISA S.A.
Data do Julgamento: 28/02/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – GLEBA RESISTÊNCIA – ZONAL RURAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - PROVAS GENÉRICAS - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar a reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. No caso, as alegações da recorrente estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios.
3. Inexistindo nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações do consumidor, não há que se falar em indenização por danos morais.
4. O valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido em razão da vedação da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso pela recorrida.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000315-97.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NADIR DA SILVA MOURA - CPF: 415.172.451-68 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – GLEBA RESISTÊNCIA – ZONAL RURAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - PROVAS GENÉRICAS - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC - VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar a reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

No caso, as alegações da recorrente estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios.

3.

Inexistindo nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações do consumidor, não há que se falar em indenização por danos morais.

4.

O valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido em razão da vedação da
reformatio in pejus
, pois não houve interposição de recurso pela recorrida.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023